Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-39.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO. NECESSÁRIA.

I – Demonstrado concretamente pelos depoimentos prestados pela vítima, firmes e coerentes nas duas vezes em que foi ouvida, corroborados pelas demais provas dos autos, que o réu lhe dirigiu promessa de causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica, impõe-se a condenação pelo crime de ameaça.

II – Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo, validamente, lastrear a prolação do decreto condenatório, ainda mais quando respaldada em outros elementos probatórios.

III – Recurso conhecido e provido.